Tribunal: STF
Processo: HC 229707
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE: NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2023, pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de Tiago Teodoro dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 818.422/RO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, juntamente a outro corréu, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV 
do § 4º do art. 155 do Código Penal (Ação Penal n. 7000582-90.2022.8.22.0010).



    Tem-se na peça acusatória:



    “No dia 04 de fevereiro de 2022, durante a madrugada, no Restaurante Manjericão, situado na Rua Barão de Melgaço, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Rolim de Moura/RO, os denunciados JEFFERSON FORTES GOMES e TIAGO TEODORO DOS SANTOS, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à vítima Tiago Larrosa Lopes.



    Segundo consta, na data dos fatos, os denunciados, aproveitando-se que o local se encontrava desvigiado, quebraram os cadeados do portão do depósito de gás, situado ao lado externo do Restaurante, ocasião em que subtraíram duas botijas de gás, 
evadindo-se, em seguida, do local



    (...)



    Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JEFFERSON FORTES GOMES e TIAGO TEODORO DOS SANTOS como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal” (fls. 61-62, e-doc. 3). 



    3. Objetivando o trancamento da ação penal, ao argumento de nulidade das provas decorrentes da busca pessoal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0802207-47.2023.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Roraima, tendo sido a ordem denegada pela Segunda Câmara de Direito Criminal, nestes termos:



    “Habeas corpus. Tese de ilicitude das provas. Nulidade da busca pessoal. Trancamento. Ação penal. Excepcionalidade. Indícios de autoria e da existência do fato. Suficiência. Ordem denegada. 
1. Não é cabível o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, com a tese de ilicitude das provas em razão da busca pessoal, quando não estar demonstrado, de plano, a flagrante ilegalidade, inépcia da peça inaugural ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito. 2. Ordem denegada” (fl. 151, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 818.422/RO, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.3.2022. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CUJA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA SEQUER TEVE INÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. 2. No que tange à busca pessoal, destaca-se que, nos termos do art. 244 do CPP: A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
3. Nesse viés, esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que: ‘Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial’ (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 4. Na hipótese, a Corte local, no julgamento do habeas corpus lá impetrado, destacou, a priori, a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de arma ou objetos ilícitos, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal, visto que, após denúncia realizada via 190, foi flagrado por policiais militares próximo ao depósito de gás que havia sido arrombado, carregando um botijão de gás, sem conseguir apresentar versão plausível sobre a origem e destinação do produto. 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Portanto, não há falar em trancamento prematuro do exercício da ação penal, podendo a questão ser melhor analisada durante a instrução processual, que sequer teve início. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 2). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera o pedido de nulidade da busca pessoal e pleiteia o trancamento da ação penal. 



    Argumenta que, “no caso dos autos, inexiste justa causa, considerando que a abordagem do paciente se deu exclusivamente em razão de uma denúncia anônima, somado ao fato de não saber explicar a origem do objeto que estava consigo” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta que “a abordagem policial se deu pelo simples fato d[e a] guarnição policial ter recebido uma denúncia anônima, de modo que, sem qualquer diligência prévia ou verificação da procedência das informações, os policiais resolveram por abordar o paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que uma única denúncia anônima não constituiu fundamento idôneo para autorizar a medida invasiva de privacidade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta ser “ilícita a prova obtida com a invasão à privacidade do paciente, porquanto os dados concretos existentes nos autos não são suficientes a justificar a fundada suspeita para a realização da busca pessoal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Ante o exposto, requer:



    a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus;



    b) liminarmente, requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, determinar o trancamento da ação penal n. 7000582-90.2022.8.22.0010 ou, subsidiariamente, determinar a sua suspensão, até o julgamento do writ;



    c) no mérito, requer seja a ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a ilicitude busca pessoal em razão da invasão à privacidade do paciente, embasada unicamente em denúncia anônima, com o consequente reconhecimento da ilicitude das demais provas derivadas do ato, determinando-se o trancamento da ação penal de 
n. 7000582-90.2022.8.22.0010, diante da ausência de justa causa 
(art. 395, inc. III, do CPP);



    d) conhecimento e apreciação dos documentos acostados” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. No caso em apreço, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Roraima afastou a alegação de nulidade das provas obtidas pela busca pessoal, nestes termos:



    “O impetrante arguiu nulidade da busca pessoal, ante a violação indevida da intimidade do denunciado Jefferson pelos policiais no momento da abordagem, sem indicação de motivos concretos que justificassem a medida, resultando em vício insanável nas provas obtidas, o que, a seu ver, autoriza o trancamento da ação penal.



    Inicialmente, a respeito da alegada ilegalidade na busca pessoal realizada no corréu Jefferson, sobre o assunto os arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, dispõem que a regra para a diligência deve ser feita por meio de mandado judicial, exceto quando houver fundadas suspeitas ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Ou seja, a prisão ou a busca somente se legitima quando comprovado que os agentes policiais realizaram a diligência com prévia e fundadas suspeitas de que havia uma situação de flagrância delitiva.



    No caso, segundo os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, os policiais receberam denúncia anônima via 190 e, em diligências, abordaram o corréu Jefferson Fortes Gomes, o qual carregava uma botija de gás e, ao manter contato, ele não soube informar de onde tinha pego o objeto e nem precisar o local onde deixaria a botija. Ato contínuo, os policiais observaram que o depósito de gás do restaurante Manjericão estava aberto, com os cadeados cortados e faltavam algumas botijas. Consta, ainda, que em contato com o proprietário do estabelecimento, este informou que estavam faltando 4 botijas no depósito.



    Vê-se, assim, que a atuação dos policiais foi impulsionada por indícios de que o acusado estava envolvido em situação ilícita, pois flagrado próximo ao depósito de gás que havia sido arrombado, carregando uma botija de gás, sem que tivesse apresentado versão plausível sobre a origem e destinação do produto. 



    Destarte, observa-se que, a priori, foi legítima a atuação policial, pois havia fundadas razões concretamente aferidas e justificadas a partir dos indícios, sendo suficientes para autorizar a medida, notadamente pela apreensão do objeto do furto, em tese, ainda em poder do infrator, estando a abordagem devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto” (fl. 149, e-doc. 3).



    8. Esse entendimento foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao afastar o alegado constrangimento ilegal na espécie:



    “De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    Busca-se, em síntese, o trancamento da ação penal a que responde o paciente (ora agravante), em razão do reconhecimento da nulidade da busca pessoal, pois fundada em denúncia anônima, inexistindo investigação para verificação da procedência das informações recebidas.



    Conforme foi dito na decisão impugnada, Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).



    No que tange à busca pessoal, destaca-se que, nos termos do 
art. 244 do CPP: A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Somado a isso, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    Na hipótese dos autos, consoante as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que, em análise à resposta à acusação do paciente, não houve o acolhimento da tese de ilicitude da busca pessoal realizada durante a abordagem policial ao paciente, uma vez que teria havido a presença da fundada suspeita para a medida.



    (...)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus lá impetrado, destacou, a priori, a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de arma ou objetos ilícitos, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Com efeito, verifica-se, numa visão limitada à cognição do habeas corpus, que a fundada suspeita a justificar a busca pessoal se deu diante da circunstância de que o paciente foi flagrado próximo ao depósito de gás que havia sido arrombado, carregando um botijão de gás, sem conseguir apresentar versão plausível sobre a origem e destinação do produto.



    Ora, Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (AgRg no HC 
n. 760.856/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).



    (...)



    Nessa linha de intelecção, conforme bem ressaltado pelo representante do Ministério Público Federal em seu parecer, que acolho como razões de decidir (e-STJ fl. 184): Portanto, não se verifica irregularidade flagrante na busca pessoal realizada que justifique o trancamento da ação penal, podendo a questão ser melhor analisada durante a instrução processual. A apreciação de provas é competência exclusiva do juízo de conhecimento, até a sentença, e do Tribunal Estadual, caso venha apelação”. 



    9. Nos termos do § 2º do art. 240, c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovadas ilegalidade ou teratologia na busca pessoal realizada no paciente com fundamento nas peculiaridades do quadro descrito.



    A justificativa apresentada tem sido admitida por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    10. Para acolher a alegação da defesa de que não haviam fundadas razões e justa causa a autorizarem a busca pessoal contra o paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal em curso.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 217.929-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Fatos e provas. Prisão preventiva. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação do direito à inviolabilidade do domicílio, o Superior Tribunal de Justiça apontou que ‘[h]á nos autos a informação clara de que as diligências de busca e apreensão foram autorizadas pelo próprio paciente’. Sendo assim, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para chegar a conclusão diversa acerca da autorização, ou não, do paciente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federa é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva 
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Eventual acolhimento da teses defensivas no sentido de que a droga se destinava a consumo pessoal e de que não há comprovação da prática do ‘comércio espúrio de entorpecentes’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha: HC 200.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.373-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    11. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012). No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. - Conduta descrita na denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei 8.666/93. 
III. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. V. - A alegação de que não há nos autos prova suficiente para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. VI. - H.C. Indeferido” (HC n. 84.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 3.8.2007).



    12. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa do paciente. Confira-se, por exemplo, o julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora